Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003154-25.2022.8.11.0044
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SEGURO PENHOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 4.829/1965. NULIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em embargos à execução que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de encargo com a denominação de “seguro penhor” em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, sob o fundamento de ausência de pactuação expressa e falta de localização do contrato específico pela instituição financeira.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro penhor, sob o argumento de que a previsão genérica de obrigatoriedade de seguro na cédula rural é suficiente para caracterizar a pactuação; (ii) a reforma da distribuição sucumbencial, com atribuição integral dos ônus ao apelado com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade de justiça requerida em contrarrazões; (ii) delimitar o efeito devolutivo quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à descaracterização da mora; (iii) aferir a validade da cobrança de prêmio de seguro penhor rural desacompanhada de apólice específica e de prova da liberdade de escolha do segurado; (iv) analisar a adequação da distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indefere-se o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita diante da ausência de demonstração de alteração da condição financeira após prévio indeferimento, especialmente porque a condição de produtor rural indica compatibilidade com o custeio das despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixada no AgRegCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000.
5. A ausência de recurso por parte do embargante quanto aos capítulos da sentença que mantiveram a capitalização de juros e afastaram a descaracterização da mora impede a rediscussão dessas matérias em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
6. A validade da cobrança de seguro penhor vinculado ao crédito rural exige que a instituição financeira ofereça ao mutuário pelo menos duas apólices de diferentes seguradoras, com a obrigatoriedade de que uma delas não pertença ao seu conglomerado econômico, conforme determina o artigo 25, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 4.829/1965.
7. A contratação de seguro rural em desacordo com as exigências de liberdade de escolha e dever de informação configura prática abusiva e torna inexigível a cobrança dos prêmios, de acordo com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.874.910/DF.
8. A cláusula genérica de obrigação de segurar bens dados em garantia não supre a necessidade de pactuação específica e adesão formal à apólice, o que atribui ao credor o ônus de comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), encargo do qual o apelante não se desincumbiu ao declarar a não localização do contrato em seus sistemas internos.
9. Conquanto parte expressiva dos pedidos iniciais tenha sido rejeitada, o acolhimento de parte dos pedidos atrai a incidência da sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, fato que impõe a manutenção da divisão proporcional fixada na origem, especialmente diante da ausência de pedido recursal subsidiário para redimensionamento da proporção fixada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 86, art. 98, art. 99, art. 373, inciso II, art. 489, § 1o, art. 1.013; Lei n. 4.829/1965 - art. 25, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 2.962.732/DF, AREsp n. 3.005.925/MG, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.670.027/SP, REsp n. 1.874.910/DF; TJMT - AgRegCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1038195-83.2025.8.11.0000, AgRegCiv n. 1031196-17.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003154-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FIDELCINO RESPLANDE MARQUES - CPF: 550.687.581-91 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SEGURO PENHOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 4.829/1965. NULIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em embargos à execução que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de encargo com a denominação de “seguro penhor” em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, sob o fundamento de ausência de pactuação expressa e falta de localização do contrato específico pela instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro penhor, sob o argumento de que a previsão genérica de obrigatoriedade de seguro na cédula rural é suficiente para caracterizar a pactuação;
(ii)
a reforma da distribuição sucumbencial, com atribuição integral dos ônus ao apelado com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade de justiça requerida em contrarrazões;
(ii)
delimitar o efeito devolutivo quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à descaracterização da mora;
(iii)
aferir a validade da cobrança de prêmio de seguro penhor rural desacompanhada de apólice específica e de prova da liberdade de escolha do segurado;
(iv)
analisar a adequação da distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Indefere-se o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita diante da ausência de demonstração de alteração da condição financeira após prévio indeferimento, especialmente porque a condição de produtor rural indica compatibilidade com o custeio das despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fixada no AgRegCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000.

5. A ausência de recurso por parte do embargante quanto aos capítulos da sentença que mantiveram a capitalização de juros e afastaram a descaracterização da mora impede a rediscussão dessas matérias em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

6. A validade da cobrança de seguro penhor vinculado ao crédito rural exige que a instituição financeira ofereça ao mutuário pelo menos duas apólices de diferentes seguradoras, com a obrigatoriedade de que uma delas não pertença ao seu conglomerado econômico, conforme determina o artigo 25, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 4.829/1965.

7. A contratação de seguro rural em desacordo com as exigências de liberdade de escolha e dever de informação configura prática abusiva e torna inexigível a cobrança dos prêmios, de acordo com o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.874.910/DF.

8. A cláusula genérica de obrigação de segurar bens dados em garantia não supre a necessidade de pactuação específica e adesão formal à apólice, o que atribui ao credor o ônus de comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), encargo do qual o apelante não se desincumbiu ao declarar a não localização do contrato em seus sistemas internos.

9. Conquanto parte expressiva dos pedidos iniciais tenha sido rejeitada, o acolhimento de parte dos pedidos atrai a incidência da sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil, fato que impõe a manutenção da divisão proporcional fixada na origem, especialmente diante da ausência de pedido recursal subsidiário para redimensionamento da proporção fixada.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 86, art. 98, art. 99, art. 373, inciso II, art. 489, § 1o, art. 1.013; Lei n. 4.829/1965 - art. 25, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.059, AREsp n. 2.962.732/DF, AREsp n. 3.005.925/MG, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.670.027/SP, REsp n. 1.874.910/DF; TJMT - AgRegCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000, ApCiv n. 1038195-83.2025.8.11.0000, AgRegCiv n. 1031196-17.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o n.
1003154-25.2022.8.11.0044
, opostos por
FIDELCINO RESPLANDE MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança do encargo denominado “seguro penhor”.

Na
origem
,
Fidelcino Resplande Marques
opôs embargos à execução em face da ação de execução de título extrajudicial n. 1002657-45.2021.8.11.0044, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4, emitida em 9/novembro/2017, no valor original de R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais) e atualizado para R$ 611.613,82 (seiscentos e onze mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos). (id. 349891452)

O embargante sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, e aduziu a cobrança indevida do encargo denominado “seguro penhor”, por inexistir, na cédula exequenda, previsão expressa acerca dos valores cobrados sob essa rubrica, bem como a inclusão do referido encargo na planilha de débitos com capitalização nos mesmos moldes do crédito principal.

Argumentou, ademais, a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratualmente pactuado de 7,5% ao ano, o que retiraria do título executivo os atributos de liquidez e certeza, e, como decorrência dos encargos abusivos praticados no período de normalidade, pugnou pela descaracterização da mora, com remissão ao Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, pela revisão do contrato e pela condenação do banco à repetição do indébito em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples.

Em
impugnação
, o
Banco do Brasil S.A.
opôs-se à gratuidade de justiça e defendeu a legalidade da capitalização dos juros, expressamente pactuada no contrato. (id. 349891495)

Argumentou o embargado que a simples alegação de abusividade não descaracteriza a mora, notadamente diante da ausência de depósito da parcela incontroversa, e refutou a pretensão revisional por inexistirem fatos imprevisíveis supervenientes aptos a justificar a intervenção no negócio jurídico. Pugnou, por fim, pelo julgamento antecipado da lide.

Intimado pelo juízo a esclarecer a existência do contrato de seguro penhor vinculado à operação em cobrança, o embargado manifestou-se para informar que, após verificação junto aos sistemas internos da instituição, não foi localizado o referido contrato. (id. 349891857)

Sobreveio, então,
sentença
que julgou parcialmente procedentes os embargos. No tocante ao seguro penhor, o juízo reconheceu que a cédula rural continha apenas obrigação genérica de segurar os bens dados em garantia, sem previsão expressa quanto aos valores cobrados, circunstância agravada pela informação prestada pelo próprio banco acerca da não localização do contrato específico, razão pela qual declarou a nulidade da cobrança por ausência de pactuação expressa. (id. 349891858)

No que concerne aos demais pontos, a magistrada reconheceu a legalidade da capitalização dos juros, pactuada pelo método exponencial, e afastou a tese de descaracterização da mora, com amparo no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. O pedido de repetição do indébito foi rejeitado diante da ausência de pagamento efetivo pelo embargante.

Em face da sucumbência recíproca, o juízo condenou as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformado com o capítulo relativo à nulidade da cobrança do seguro, o
Banco do Brasil S.A.
interpõe o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta que a cédula rural contém cláusula expressa acerca da obrigação de contratação de seguro dos bens dados em garantia, elemento intrínseco e essencial à operação de crédito rural, suficiente, por si só, para caracterizar a pactuação. (id. 349891860)

Argumenta o apelante que a não localização da apólice nos sistemas internos da instituição configura mera dificuldade operacional, insuscetível de equiparação à inexistência da obrigação ou à ilegalidade da cobrança, e que o ônus de comprovar a ausência de efetiva contratação do seguro recairia sobre o apelado, que dele não se desincumbiu.

Postula, ademais, a reforma do capítulo sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade, para que o apelado responda integralmente pelos ônus processuais, além da majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho recursal. Requer a manutenção dos demais capítulos da sentença.

Em
contrarrazões
,
Fidelcino Resplande Marques
pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a cláusula invocada pelo apelante é genérica e configura autêntica venda casada, além de violação ao dever de informação, porquanto a ausência da apólice impediu o conhecimento de elementos essenciais da contratação, como a identificação da seguradora, a extensão da cobertura e o valor do prêmio. (id. 349891864)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida em sede de embargos à execução, que declarou a nulidade da cobrança do encargo denominado “seguro penhor” incidente sobre a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4, com reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes.

O cerne recursal reside na aferição da legalidade da cobrança do prêmio relativo ao seguro dos bens vinculados à garantia constituída nessa cédula rural, bem como na correção da distribuição das verbas sucumbenciais fixada pela sentença.

O recurso não comporta acolhimento.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A gratuidade de justiça constitui benefício processual excepcional, disciplinado nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado à pessoa natural ou jurídica em situação real de insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Por consubstanciar exceção à regra geral de custeio da atividade jurisdicional pelas partes, o benefício deve ser reservado a quem efetivamente comprove a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade protetiva. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031829-28.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Cumpre esclarecer que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção, porém, não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. (STJ, AREsp n. 2.962.732/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/março/2026, DJEN 06/março/2026)

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a concessão da gratuidade depende de prova concreta da incapacidade do requerente de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não bastando a simples afirmação de dificuldade financeira. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038195-83.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/novembro/2025, DJE 10/dezembro/2025)

Aplicadas especificamente ao contexto do produtor rural, essas balizas jurisprudenciais revelam-se ainda mais rigorosas. O endividamento decorrente da atividade rural, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, notadamente quando há indícios de patrimônio significativo e de movimentação econômica relevante por parte do requerente, porquanto a mera existência de dívidas ou de prejuízos na exploração agropecuária não autoriza, por si só, a presunção de pobreza. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031196-17.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Convém registrar, ademais, que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, com efeitos prospectivos. O pedido renovado em instância recursal, especialmente quando já houve indeferimento anterior, impõe ao requerente redobrado ônus de demonstração da efetiva situação de hipossuficiência.

Transpostas essas premissas ao caso concreto, verifica-se que o apelado formulou, já na petição inicial dos embargos, pedido de gratuidade de justiça. Esse pedido, contudo, não foi deferido pelo juízo de origem, que apenas concedeu o parcelamento das custas processuais, modalidade distinta do benefício integral previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Soma-se a isso o fato de que, em momento anterior, este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1018170-20.2023.8.11.0000, já havia indeferido idêntico pedido formulado pelo ora apelado em fase anterior do mesmo contexto processual, circunstância que reforça o panorama de ausência de hipossuficiência.

A reiteração do pleito em contrarrazões veio desacompanhada de prova documental atualizada. O apelado limitou-se a invocar a presunção de veracidade da declaração de pobreza e a mencionar, de forma genérica, a existência de execução em curso de valor expressivo, sem demonstrar efetiva alteração de sua situação patrimonial e financeira.

Ocorre que a simples menção ao endividamento decorrente da própria execução embargada não constitui elemento suficiente para caracterizar a hipossuficiência prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. Conforme já consignado, o endividamento, isoladamente, não se confunde com insuficiência de recursos, pois pode coexistir com patrimônio apto a suportar despesas processuais.

Agrava o quadro a circunstância de o apelado exercer atividade pecuária de vulto, titular de financiamento bancário no valor de R$ 447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), destinado à aquisição de 190 (cento e noventa) matrizes bovinas e 14 (catorze) reprodutores, além de ostentar propriedade de imóvel rural oferecido em garantia hipotecária, o que evidencia patrimônio e movimentação econômica incompatíveis com a alegação genérica de pobreza.

Por derradeiro, ausente prova mínima da hipossuficiência econômica e diante da subsistência das circunstâncias que motivaram o indeferimento anterior, o pedido de gratuidade de justiça renovado em contrarrazões deve ser indeferido.

DELIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO

Antes do enfrentamento direto do ponto central devolvido a esta Corte, impõe-se delimitar, com precisão, o âmbito do efeito devolutivo, em razão de dois temas que permeiam as manifestações das partes e que merecem tratamento específico: a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato discutido e a pretensão de descaracterização da mora reiterada pelo apelado em contrarrazões.

Cumpre esclarecer, desde logo, que o enfrentamento analítico dessas duas questões no corpo do presente voto decorre de cautela processual. Conquanto nenhuma das matérias integre, a rigor, o âmbito devolutivo do recurso, seu exame expresso neste pronunciamento afasta eventual alegação de omissão e previne a oposição de embargos de declaração, em consonância com o dever de fundamentação completa consagrado no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

O efeito devolutivo da apelação, na dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, transfere ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pelo recorrente. A parte que não recorre de capítulo desfavorável da sentença vê precluir a possibilidade de rediscuti-lo, com o consequente trânsito em julgado parcial sobre aquela porção decisória.

Nessa esteira, firmou-se a compreensão de que as contrarrazões se destinam exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, com vistas à manutenção da decisão atacada, e não constituem via adequada para a formulação de pedidos de reforma da sentença, sob pena de violação aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.670.027/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/abril/2018, DJe 18/abril/2018)

Delineada essa premissa processual, passa-se ao exame dos dois pontos anteriormente referidos, que, embora conexos ao mérito recursal, encontram-se fora do alcance deste julgamento, por razões antagônicas, mas igualmente vinculantes.

O primeiro aspecto concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em análise. A sentença recorrida, ao enfrentar a matéria em seu tópico inicial, consignou expressamente a incidência do estatuto consumerista aos contratos bancários, com apoio na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a aplicação dos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

É pertinente expor, contudo, breve digressão técnica. A caracterização de relação de consumo pressupõe, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, que o adquirente do produto ou serviço atue como destinatário final, ou seja, que retire o bem ou serviço da cadeia produtiva para consumo próprio, sem nova inserção em atividade econômica de produção ou comercialização.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crédito rural contratado para aquisição de insumos da atividade agropecuária não caracteriza consumo final, mas operação voltada ao fomento da produção, o que afasta a incidência do estatuto consumerista e a inversão do ônus probatório nele prevista. (STJ, AREsp n. 3.005.925/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 16/dezembro/2025)

Aplicada essa premissa ao caso concreto, verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4 foi contratada com finalidade expressamente produtiva, consubstanciada na aquisição de 190 (cento e noventa) matrizes bovinas e 14 (catorze) reprodutores, todos destinados à produção de carne.

Os animais adquiridos com os recursos do financiamento constituem, portanto, insumos da própria atividade pecuária exercida pelo apelado, com inequívoca inserção na cadeia produtiva, circunstância que descaracteriza a figura do consumidor destinatário final.

Destarte, a sentença recorrida incidiu em equívoco técnico ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato em discussão, quando, a rigor, a relação jurídica entre as partes configura contrato de insumo, submetido ao regime civil comum e à legislação específica do crédito rural.

Sucede que o apelante não impugnou especificamente esse capítulo da sentença em suas razões recursais. O recurso de apelação concentrou-se na defesa da legalidade da cobrança do seguro penhor e na pretendida redistribuição das verbas sucumbenciais, sem dedicar qualquer impugnação autônoma ao reconhecimento da natureza consumerista da relação.

Por conseguinte, ainda que equivocada a premissa adotada pelo juízo de origem quanto à qualificação jurídica do contrato, o capítulo respectivo da sentença não será reformado nesta instância, por preclusão do direito de impugnação.

Cumpre registrar, todavia, que o equívoco da sentença quanto à qualificação do contrato não compromete o desfecho da lide, pois, como se demonstrará no tópico seguinte, a nulidade da cobrança do seguro penhor encontra fundamento autônomo e suficiente na legislação específica do crédito rural, notadamente no artigo 25 da Lei n. 4.829/1965, independentemente da incidência do estatuto consumerista.

O segundo aspecto diz respeito à pretensão do apelado, deduzida em contrarrazões, de descaracterização da mora do devedor. A sentença recorrida rejeitou expressamente esse pleito, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo o qual a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

Esse capítulo sentencial foi desfavorável ao embargante, ora apelado, que, entretanto, não interpôs recurso adesivo ou apelação autônoma. A inércia recursal acarretou o trânsito em julgado parcial da matéria, cuja rediscussão se encontra vedada nesta instância.

Embora o apelado tenha reiterado em contrarrazões a tese de descaracterização da mora, invocando supostamente o Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, a via escolhida é processualmente inadequada para esse propósito. Por conseguinte, o pedido formulado em contrarrazões no tocante à descaracterização da mora não comporta acolhimento.

Ainda que, por hipótese, a matéria pudesse ser reexaminada, a tese do apelado tampouco prosperaria, pois os Temas 28 e 972 do Superior Tribunal de Justiça foram elaborados para contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência, como fundamentado alhures, não é pertinente ao caso aqui analisado.

Com essas delimitações, o exame do presente recurso concentra-se, efetivamente, nos dois pontos impugnados pelo apelante: a legalidade da cobrança do seguro penhor e a distribuição das verbas sucumbenciais, objeto dos tópicos seguintes.

COBRANÇA DO SEGURO PENHOR

A questão central devolvida a esta Corte concerne à exigibilidade dos valores cobrados pelo apelante a título de seguro dos bens dados em garantia na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4. A solução da controvérsia demanda a compreensão do regime legal específico que disciplina a contratação de seguros vinculados a operações de crédito rural.

O artigo 25 da Lei n. 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural, enumera, em seus incisos, as diversas modalidades de garantia admitidas para os empréstimos rurais, entre as quais se incluem o penhor e a hipoteca. Em seus parágrafos 1o, 2o e 3o, acrescidos pela Lei n. 13.195/2015, o dispositivo disciplina a hipótese de contratação de apólice de seguro como condição para a concessão do crédito.

Essa disciplina estabelece três exigências cumulativas: a instituição financeira que exigir a contratação de seguro como garantia do crédito deve oferecer ao financiado a escolha entre, no mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras; pelo menos uma dessas apólices não poderá ser de seguradora controlada, coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-financeiro da credora; e, caso o mutuário prefira, a instituição ficará obrigada a aceitar apólice contratada com outra seguradora habilitada.

Cumpre acrescentar que o § 3o desse artigo impõe à instituição financeira o dever de fazer constar do contrato de financiamento, ainda que em anexo, comprovação de que foi oferecida ao mutuário mais de uma opção de apólice e de que houve expressa adesão a uma delas, ou opção por apólice contratada com outra seguradora.

A finalidade desse regime normativo é evidente. Busca-se preservar o direito de escolha do produtor rural, para que possa reduzir os custos de sua produção com a contratação de apólice em valores mais vantajosos no mercado, e também impedir que a instituição financeira, investida de posição contratual preponderante, condicione a concessão do crédito à adesão de apólice por ela unilateralmente indicada.

Sobre o descumprimento dessas exigências legais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento relevante para o deslinde da presente controvérsia. No julgamento do Recurso Especial n. 1.874.910/DF, a Corte Superior assentou que a contratação de seguro penhor rural em desacordo com os parágrafos 1o, 2o e 3o do artigo 25 da Lei n. 4.829/1965 configura prática abusiva e acarreta a inexigibilidade da cobrança dos prêmios da apólice. (STJ, REsp n. 1.874.910/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/abril/2024, DJe 25/abril/2024)

A
ratio decidendi
do precedente repousa em duplo fundamento: de um lado, a observação de que o seguro rural não atende exclusivamente aos interesses do produtor, mas também garante à instituição financeira a recuperação do capital emprestado, o que afasta qualquer justificativa para a inobservância dos deveres legais impostos ao agente financiador; de outro, o reconhecimento de que o condicionamento do crédito à contratação de seguro com seguradora indicada unilateralmente pelo banco, sem a oferta das duas apólices exigidas por lei, configura prática comercial abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

No caso aqui analisado, a pretensão do apelante de cobrar, na execução, valores a título de seguro penhor configura exercício de direito cuja origem reside em relação contratual disciplinada pela Lei n. 4.829/1965. Dessa forma, incumbe ao credor, como fato constitutivo de sua pretensão ou, no mínimo, como elemento legitimador da cobrança do acessório, a demonstração de que observou os pressupostos legais de validade da contratação do seguro.

De outra perspectiva, ainda que se qualifique a regularidade da contratação como fato impeditivo da alegação de nulidade suscitada pelo embargante, o ônus de sua demonstração recai sobre o banco, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em qualquer das duas perspectivas, portanto, o encargo probatório de comprovar o cumprimento dos requisitos do artigo 25, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 4.829/1965 recai sobre o apelante, independentemente da incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a cláusula denominada “
Seguro dos Bens em Garantia
” da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4 limita-se a estabelecer que o mutuário se obriga a segurar os bens constitutivos da garantia, com cláusula irrevogável e irretratável, em favor do Banco do Brasil S.A., até a final liquidação da dívida.

Essa redação, por si só, não atende às exigências da Lei n. 4.829/1965. Não há, na cláusula, qualquer menção às seguradoras oferecidas ao mutuário, tampouco comprovação de que duas apólices de diferentes seguradoras foram apresentadas, nem registro de adesão expressa do financiado a uma delas, conforme determinam os parágrafos 1o a 3o do artigo 25.

Somam-se a isso as circunstâncias que emergiram no curso da instrução. Intimado pelo juízo de origem para prestar informação sobre a existência do contrato de seguro penhor vinculado à operação, o apelante manifestou-se nos autos para declarar expressamente que, após verificação junto aos seus sistemas internos, não foi localizado contrato de seguro penhor vinculado à operação objeto do processo.

Essa manifestação, longe de configurar mero percalço operacional, como sustenta o apelante em suas razões recursais, representa verdadeira confissão acerca da ausência, nos arquivos da instituição financeira, de qualquer documento que comprove a observância das exigências legais para a cobrança do prêmio.

Registre-se, ademais, que o apelante deteria, em tese, plena disponibilidade sobre a documentação da operação bancária, porquanto os registros relativos à contratação de seguros vinculados a financiamentos integram sua própria estrutura organizacional. A impossibilidade de localização do contrato, nesse contexto, não pode ser interpretada em prejuízo do apelado.

Não obstante, sustenta o apelante que a cláusula genérica de obrigação de segurar os bens consubstanciaria, por si só, a pactuação expressa do seguro, o que bastaria para legitimar a cobrança. Argumenta, ainda, que haveria distinção entre a obrigação de contratar o seguro, supostamente presente na cédula, e a apólice, que seria documento meramente acessório.

A tese não se sustenta. A Lei n. 4.829/1965 não se contenta com a simples previsão contratual da obrigação de segurar. Exige, como requisito de validade da cobrança, a demonstração de que o agente financiador ofereceu duas apólices de diferentes seguradoras e de que o mutuário aderiu formalmente a uma delas, documento este que deve constar do próprio contrato ou de seu anexo.

A distinção entre obrigação e apólice proposta pelo apelante é artificial e contraria a finalidade da norma. A lei não trata a apólice como mero documento acessório, mas como elemento central da relação jurídica securitária, pois é nela que se materializam os termos da contratação, o valor do prêmio, a cobertura e a identificação da seguradora escolhida.

Aduz o apelante, em segundo lugar, que a não localização do contrato de seguro em seus sistemas internos configuraria mera dificuldade administrativa, incapaz de desconstituir a validade da cláusula pactuada.

Essa tese também não convence. Nas operações bancárias, a conservação e a organização documental constituem deveres inerentes à própria atividade financeira, submetida a rigorosa regulação e fiscalização. Instituições financeiras não podem, legitimamente, invocar a própria desorganização interna como justificativa para a inobservância de obrigações legais.

Cabe consignar, ainda, que a declaração de inexistência do contrato nos sistemas do apelante representa reconhecimento, ainda que implícito, de que ele não dispõe de meios para comprovar o cumprimento das exigências do artigo 25, §§ 1o a 3o, da Lei n. 4.829/1965, o que inviabiliza a cobrança dos valores correspondentes ao prêmio.

Argumenta o apelante, em terceiro lugar, que o ônus da prova da inexistência da contratação ou da ilegalidade da cobrança recairia sobre o embargante.

Essa alegação inverte o regime ordinário de distribuição do ônus probatório. Conforme já fundamentado, cabe ao credor exequente demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, notadamente quando submetidos a regime legal específico de formação, como ocorre com o seguro penhor rural. O embargante se desincumbiu plenamente de seu ônus ao apontar a ausência de pactuação expressa e ao questionar a legitimidade da cobrança.

Por fim, alega o apelante que a finalidade protetiva do seguro, que resguardaria não apenas o capital do banco, mas também o patrimônio do mutuário em caso de sinistro, justificaria a manutenção da cobrança.

Esse argumento, apesar de aparentemente razoável, não supera o desrespeito ao procedimento legal de contratação. A finalidade protetiva do seguro não autoriza a instituição financeira a ignorar as exigências cogentes do artigo 25, §§ 1o a 3o, da Lei n. 4.829/1965, cuja observância integra o próprio requisito de validade da cobrança do prêmio.

Ademais, a alegada proteção ao patrimônio do mutuário perde consistência quando o próprio banco admite não dispor do contrato de seguro, pois, sem a apólice efetivamente contratada, não há como verificar a extensão da cobertura, os riscos abrangidos e a própria existência da proteção invocada.

Em face de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento de que a cobrança do prêmio relativo ao seguro penhor incidente sobre a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02111-4 carece de validade jurídica, porquanto o apelante não comprovou o cumprimento das exigências legais previstas no artigo 25, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 4.829/1965, e essa prova lhe incumbia por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, a sentença recorrida, que declarou a nulidade dessa cobrança, merece integral manutenção, embora por fundamentação jurídica parcialmente distinta da que nela constou, consoante permite o efeito translativo do recurso de apelação.

DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS

A sucumbência recíproca encontra disciplina no artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão proporcionalmente distribuídos entre as partes. O parágrafo único desse dispositivo ressalva a hipótese de sucumbência mínima de uma das partes, caso em que a outra responderá integralmente pelas verbas.

A aferição da sucumbência recíproca leva em consideração tanto o número de pedidos formulados quanto a relevância econômica e jurídica de cada um. Cabe ao julgador, à luz das circunstâncias do caso concreto, dimensionar a proporção em que cada parte sucumbiu.

Ao lado dessa disciplina material, o exame do recurso submete-se também ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, antes referido no tópico preliminar, o qual delimita a cognição do Tribunal aos contornos específicos do pedido recursal. Não se admite, por consequência, que o órgão
ad quem
conceda à parte recorrente resultado diverso daquele por ela postulado, tampouco que proceda a redistribuição não requerida.

No caso dos autos, o embargante deduziu múltiplos pedidos na petição inicial dos embargos, entre os quais a declaração de nulidade da cobrança do seguro penhor, a decretação de nulidade da execução por ausência de título líquido e certo, a descaracterização da mora, a revisão do contrato exequendo e a condenação do banco à repetição do indébito.

Dessa extensa pretensão, apenas o pedido referente à nulidade da cobrança do seguro penhor foi acolhido pela sentença. Os demais pleitos foram rejeitados, o que configura sucumbência do embargante, ora apelado, em parte significativa de sua pretensão.

Por outro lado, o apelante sucumbiu no ponto relativo ao seguro penhor, que, embora isolado, ostenta inegável relevância econômica e jurídica, pois atinge parcela do objeto da execução e impõe o refazimento do cálculo do saldo devedor exequendo.

Configura-se, portanto, hipótese típica de sucumbência recíproca, marcada pela rejeição parcial de pedidos de um lado e pelo acolhimento de pleito juridicamente relevante de outro. Essa circunstância afasta a incidência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante, cuja aplicação pressupõe a derrota mínima de uma das partes, situação não verificada na espécie.

Por essa razão, não há como acolher o pedido recursal de condenação integral do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, formulado pelo banco com base em alegada sucumbência total, a qual, na realidade, não ocorreu.

Não obstante, importa, neste ponto, enfrentar aspecto essencial ao desfecho do tópico. O apelante, em suas razões recursais, limitou-se a postular a transferência integral do ônus sucumbencial ao apelado, com fundamento na premissa de sucumbência total. Não deduziu, como pedido alternativo ou subsidiário, a modificação da proporção percentual estabelecida pela sentença, a qual fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Essa circunstância processual impede que o Tribunal, de ofício, redimensione a divisão fixada no juízo de origem. O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
obsta que o órgão julgador conceda à parte recorrente resultado intermediário não postulado, ainda que a revisão proporcional pudesse, em tese, afigurar-se discutível à luz do dimensionamento qualitativo da sucumbência recíproca.

Em outras palavras, entre a manutenção integral do capítulo sentencial (consequência natural da rejeição do pedido recursal) e a inversão total do ônus sucumbencial (resultado expressamente pleiteado pelo apelante e ora afastado), não existe caminho intermediário apto a ser trilhado por esta Corte sem ofensa aos limites do efeito devolutivo.

Destarte, a distribuição proporcional estabelecida na sentença, com fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, deve ser integralmente mantida, por força da combinação entre a efetiva configuração de sucumbência recíproca e os limites da cognição recursal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça e
NÃO CONHEÇO
o pedido afastamento da mora renovados em contrarrazões pelo apelado
FIDELCINO RESPLANDE MARQUES
; e

(ii)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para manter integralmente a sentença recorrida, por fundamentos parcialmente diversos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (50% para cada parte), os honorários passam a corresponder a 10% em favor dos patronos da parte
Fidelcino Resplande Marques
e a 5% em favor dos patronos da parte
Banco Do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026